Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716452-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES